Tribunal: TJES
Processo: 5002302-21.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002302-21.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CARVALHO DURANTE DA SILVA e outros
RECORRIDO: CLAUDIO CONTARINI DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e demonstrado o preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

De acordo com a petição inicial, o autor foi vítima de acidente provocado pelo primeiro recorrente, que dirigia veículo de propriedade da segunda recorrente, razão pela qual pretendeu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação pelos danos morais.

Os recorrentes argumentam que na sentença foi reconhecido que é possível a conversão no local em que ocorreu o acidente, bem como que o recorrido trafegava de motocicleta em velocidade superior à permitida para a via. Alega, assim, culpa exclusiva da vítima.

Não possui razão a recorrente. A meu sentir, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como destacado na sentença, colhe-se dos autos que o recorrido trafegava de motocicleta na data do acidente (Av Aristides Campos – Sentido “Antônio Autopeças” x “Posto Sena”), e, na interrupção do fluxo de trânsito que seguia em via preferencial, foi atingido pelo veículo pertencente à segunda recorrente, guiado pelo primeiro, que realizou conversão à esquerda de maneira imprudente (saindo da Rua Augusto Nogueira para ingressar na Aristides Campos). Com a colisão, o recorrido quebrou o osso da pélvis, o que ensejou intervenções cirúrgicas e outros agravos à sua saúde física e psicológica.

Destaca-se que as provas dos autos convergem no sentido de que o primeiro recorrente, ao tomar a iniciativa da manobra de conversão, cruzou a estrada sem as cautelas necessárias, atingindo a motocicleta conduzida pelo recorrido, que vinha no fluxo preferencial.

Neste ponto, destaca-se o artigo 36 do CTB:
“O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
“

Quanto à alegação da parte recorrente, no sentido de que o recorrido transitava em velocidade acima da máxima permitida, também irretocável a conclusão adotada na sentença de piso, no sentido de que não havia sinalização regulamentadora no local do sinistro, razão pela qual incide a regra do artigo 61, §1º, I, b, do CTB, “
a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito (...) onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de (...) nas vias urbanas (...) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais”
, sendo certo que a via em comento possui natureza de via arterial, por suas naturais especificidades, demonstradas nos autos, de modo que a aceleração empregada pelo recorrido – 60km/h – não é maior que a permitida para o local, de acordo com as provas produzidas.

Assim, não demonstrado o rompimento do nexo de causalidade. Nesse sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÃNSITO. PROVAS COLIGIDAS QUE SE COADUNAM COM A TESE EXPENDIDA PELA PARTE AUTORA, NO SENTIDO DE COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO EVENTO DANOSO. MANOBRA DE INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CULPA DO RÉU QUE INGRESSOU NA VIA PREFERENCIAL POR ONDE TRAFEGAVA O VEÍCULO DA PARTE AUTORA. DEVER DE REPARAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA CIRCULAVA EM EXCESSO DE VELOCIDADE PARA O LOCAL. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-RS - Recurso Cível: 71003745882 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível)

Comprovada a lesão ocasionada pelo acidente em questão, está demonstrada agressão a direito de personalidade – integridade física – apto a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo recorrido.

Destaca-se também que o valor arbitrado, R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e não exorbita do que vem sendo aplicado em processos semelhantes por este Colegiado Recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.